Tribunal: TJES
Processo: 0001171-06.2022.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001171-06.2022.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001171-06.2022.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GISLAINE CARLETI BONNA - ES27388-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. O réu tentou empreender fuga ao visualizar a presença da guarnição, foi preso em flagrante por ter dispensado entorpecentes durante a tentativa de fuga, bem como, agrediu um dos PMs ao ser algemado.

2. A defesa questiona a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu como incurso no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e artigo 329, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias de reclusão, a cumprir inicialmente no regime aberto, além do pagamento de 428 (quatrocentos e vinte e oito) dias-multa, assim, busca a absolvição por insuficiência probatória, bem como, a concessão da justiça gratuita.

II. Absolvição por insuficiência probatória.

2. A questão em discussão consiste na condenação ter se baseado nos depoimentos policiais.

III. Depoimentos harmônicos com as demais provas dos autos.

3. Os depoimentos das testemunhas da defesa são extremamente contraditórios entre si.

4. Os depoimentos policiais são uníssonos e em harmonia com as provas dos autos do processo.

5. O artigo 33 da Lei de Drogas é um tipo penal plurinuclear, também conhecido como de ação múltipla e permanente, que se consuma com a prática de qualquer um dos verbos nele descritos.

V. Provas de materialidade e autoria suficientes para ensejar a condenação do apelante.

5. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIEGO SANTOS DE SOUZA
, inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e artigo 329, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias de reclusão, a cumprir inicialmente no regime aberto, além do pagamento de 428 (quatrocentos e vinte e oito) dias-multa.

A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória, bem como a concessão da justiça gratuita.

Contrarrazões (id. 13220617) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 135434498), por intermédio da Procuradora Carla Stein, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001171-06.2022.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GISLAINE CARLETI BONNA - ES27388-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia
(fl. 02)
:

[...] no dia 16 de novembro de 2022, por volta das 19h, na Rua Carlos Gomes, s/n, bairro Rosário I, no beco do Rerim, nesta cidade e comarca, o denunciado, agindo com consciência e vontade, trazia consigo, para fins de tráfico, 44 (quarenta e quatro) pedras de substância análoga a crack, bem como R$ 105,00 (cento e cinco reais) em dinheiro e um telefone TCL de fundo preto e com a tela avariada.

Contextualizando os fatos, infere-se que durante patrulhamento tático motorizado no bairro Rosário 1, a guarnição policial se dirigiu ao local denominado "Beco do Rerim" e lá os policiais que estavam em patrulha a pé visualizaram o nacional DIEGO SANTOS DE SOUZA, trajando camisa do Brasil azul, bermuda tactel predominantemente branca e boné de cor marrom.

Nesse instante, ao tomar ciência da presença policial, o denunciado empreendeu fuga, aparentemente na intenção de evitar a abordagem policial e se ocultou em um quintal no final do beco.

Assim, percebendo a atuação de DIEGO, os militares se dirigiram até a localidade onde o cidadão havia adentrado e no caminho encontraram uma embalagem pequena que continha em seu interior 14 (quatorze) pedras de substância análoga a crack, sendo esta embalagem dispensada no início da tentativa de fuga do denunciado.

Ressalta-se que as pedras de crack estavam acondicionadas individualmente por um invólucro de plástico conhecido como "sacolé", prontas para comercialização. De forma simultânea, foi realizado contato com o proprietário da residência onde o denunciado havia se ocultado e diante de sua autorização (fl. 28 do IP.), os militares adentraram a residência e atrás da casa foi localizado o denunciado que tentava se evadir.

Na busca pessoal, foi encontrado com DIEGO a quantia de RS 105,00 (cento e cinco reais) em dinheiro e um telefone TCL de fundo preto com a tela danificada.

Ainda, no local em que o denunciado foi abordado foi possível perceber um buraco de lajota recentemente aberto, isso porque havia cacos de lajota no chão, e neste local havia uma embalagem similar a que havia sido encontrada anteriormente, contendo 30 (trinta) pedras de substância análoga a crack embaladas da mesma maneira, ou seja, acondicionadas individualmente por um invólucro de plástico conhecido como "sacolé", prontas para comercialização.

Diante das circunstâncias, foi dado voz de prisão ao denunciado e ao ser iniciada tentativa de algemá-lo devido a suspeita de fuga, DIEGO negou-se a cooperar, enrijeceu os braços e desferiu uma cotovelada no tórax de um dos policiais, sendo necessário utilizar técnicas de imobilização.

Impende destacar que existem várias denúncias apontando DIEGO como um dos principais vendedores de entorpecentes da região, inclusive denúncias afirmando que o enunciado porta arma de fogo na intenção de amedrontar os moradores locais.

Destarte, considerando a posse de substância entorpecente em desacordo com autorização legal, a quantidade discrepante de drogas, que desassocia qualquer alegação de destinação para o uso, as provas colhidas nos autos, não pairam dúvidas quanto a traficância exercida pelo denunciado.

Demonstrada a materialidade e indícios suficientes de autoria através do auto de apreensão (fl. 14), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl.16), Boletim Unificado nº 424361 as fls. 18/21, autorização para adentrar em residência à fl. 28, auto de resistência à prisão/apreensão às fls. 29/31 e demais documentos e declarações constantes nos autos. Assim sendo, o denunciado DIEGO SANTOS DE SOUZA praticou o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 329, caput, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o apelante condenado como incurso no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e artigo 329, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias de reclusão, a cumprir inicialmente no regime aberto, além do pagamento de 428 (quatrocentos e vinte e oito) dias-multa.

A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória, bem como a concessão da justiça gratuita.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo
Boletim Unificado nº 49424361 de fls. 18/21, o Auto de Apreensão de fls. 14/15, o Auto de Constatação de Substancia Entorpecente de fls. 16/17, e o Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 64/65,
bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (fl. 111):

[...]

Verifico que as provas são claras em apontar que o acusado DIEGO SANTOS DE SOUZA realizava o tráfico de drogas nesta Comarca.

O Policial Militar BRENO ZORZAL MAGIONI declara em juízo que no dia dos fatos realizaram uma incursão de pé no Beco do Rerinho, pois no local não passa carro, e é ponto crítico há muitos anos de tráfico de drogas nesta cidade, sendo que recentemente foram apreendidas muitas armas no local.
Informa que durante o patrulhamento viram o acusado DIEGO no final do Beco, o qual ao ver a equipe correu e dispensou parte da droga apreendida. Afirma que viu o acusado dispensar a droga.
Informa que correram atrás do acusado, o qual foi localizado na parte de trás do imóvel. Informa que no local em que encontraram, o réu,
encontraram pedaços de tijolos que pareciam ter sido recentemente quebrados, e dentro do tijolo foram encontradas mais drogas
. Que o morador da residência ficou muito assustado e autorizou a entrada dos Policiais, contudo por medo de represália, pediu para não participar da ocorrência e que não tivesse seu nome mencionado na ocorrência. Afirma que ao ser dada voz de prisão o acusado DIEGO não acatou e começou a resistir, tendo dado uma cotovelada no peito do declarante, sendo necessário três policiais para algemarem o mesmo, o qual falava que haviam plantado a droga. Afirma que tinham várias denúncias de que o acusado estava realizando o tráfico de drogas no local. Esclarece que alguns dias antes dos fatos, realizaram uma operação com apoio do "cão" de Colatina e localizaram no local mais de duzentas pedras, sendo que foram informados que minutos antes de chegarem DIEGO e outro rapaz haviam evadido. Que parte da droga foi dispensada por DIEGO e a outra parte estava no tijolo. Informa que não presenciou DIEGO comercializando drogas. Afirma que foram no local pois sabiam que o acusado estava no local, tendo inclusive desembarcado da viatura bem longe para que não percebesse a presença policial.

O Policial Militar GIL FERNANDO KOPP DELBONI, ao ser ouvido na esfera policial declarou que que tinham informações de que DIEGO estava realizando o tráfico de drogas no Beco e fizeram uma incursão a pé, a princípio somente o declarante e o SD Magioni, e
ao se aproximarem do acusado que usava a camisa do Brasil, cerca de dez ou quinze metros, ele saiu correndo e dispensou um material, que posteriormente localizaram e identificaram como sendo quatorze pedras de crack, as quais estavam acondicionadas uma a uma em sacolas de chup-chup
, tendo o acusado adentrado no final de uma residência que estava com o portão meia que aberto, tendo morador autorizado a entrada, local em que encontraram o acusada escondido atrás da residência. Afirma que não teve dúvida de que era o acusado, pois já conhecia ele. Realizaram a busca pessoal no acusado e encontraram o dinheiro e o celular. Afirma que
ao realizarem buscas no local encontraram um buraquinho na lajota que aparentemente havia sido feito recentemente, pois haviam farelos próximos, e dentro da lajota haviam trinta pedras de crack acondicionadas, as quais tinham características similares àquelas que encontraram primeiramente
. Informa que o acusado ofereceu resistência, o qual desferiu uma cotovelada no peito do SD Magioni, sendo necessário solicitar o apoio de outro policial para realizaram a algemação. O acusado falou desde o início que os policiais estavam forjando a droga. Afirma que o morador pediu para não ser identificado na ocorrência por medo de retaliação.
Afirma que viu o acusado DIEGO dispensando o material
. Afirma que não viu o acusado guardar a droga na lajota, mas o que lhe chamou a atenção foram os caquinhos indicando que o buraco tinha sido feito recentemente e a semelhança do material com o dispensado inicialmente pelo acusado. Afirma que não viu o acusado vender drogas no dia. Informa que dias antes tiveram a informação de que o acusado estava na local e que escondia material ilícito no galinheiro, então foi até local, e quando o acusado viu as viaturas evadiu e não conseguiram fazer sua abordagem, contudo, o acusado estava próximo do galinheiro cerca de dez a vinte metros, e com o apoio do cão encontraram duzentas e trinta pedras.

O informante arrolado pela defesa, GILSON VIEIRA PINETTI ao ser ouvido em juízo afirmou que conhece o acusado há cerca de três meses, sendo que ele residia próximo a casa do declarante. Afirma que não viu abordagem da polícia, pois estava tomando banho, sendo que é dono da residência em que ocorreram as fatos. Acredita que a polícia abordou o acusado no quintal, os quais disseram que haviam drogas, mas não viu o local e se foram achadas drogas. Afirma que não tinha lajota quebrada, e sim que viu os policiais quebrando a lajota, mas não viu drogas na lajota. Que os policiais mandaram sua esposa sair do local. Afirma que as policiais não acharam nada dentro do quintal e dentro de casa do declarante. Afirma que DIEGO foi revistado na sua frente. Afirma que os policiais entraram em sua casa e revistaram tudo. Afirma que DIEGO gritou que estavam forjando droga. Afirma que os policiais que fizeram o buraco na parede. Informa que não tem portão para sua casa. Informa que nunca viu tráfico de drogas no local. Afirma que o policial disse que se comparecesse para depor colocaria o mesmo como dono da droga. Informa que nunca viu DIEGO aterrorizando as pessoas e vendendo drogas no local. Informa que não viu DIEGO resistindo a prisão ou dando cotovelada no policial.

A informante LUCIANA LÚCIA DOS SANTOS MONTEIRO, ao ser ouvida em juízo informa que é esposa de Gilson e que no dia dos fatos DIEGO subiu para ir até sua casa buscar sua blusa de frio e blusa de manga e chegando no quintal de sua casa os policiais chegaram e abordaram ele, sendo que encontraram com ele cento e cinco reais e um celular. Informa que DIEGO não dispensou drogas, o qual só estava com a sacolinha de roupa dele.
Afirma que a polícia não achou nada no muro. Afirma que na casa tem muitos buracos pois a casa não é rebocada, mas não acharam nos buracos drogas
. Afirma que os policiais disseram que se ela estava descendo era para continuar descendo e o acusado ficou com seu esposo. Afirma que os policiais vão no Beco direto. Informa que os policiais não Ihe ameaçaram, mas pelo que Gilson contou os policiais disseram se ele chegasse "aqui" e não mentisse falariam que ele era o dano da boca. Afirma que há muitos anos no local havia uma "boca".
Afirma que não viu os policiais agredirem DIEGO e não viu "plantaram drogas".
Acredita que os policiais não encontraram drogas, já que não mostraram. Informa que não teve tempo do acusado correr dos policiais, pois estavam dentro do quintal. Informa que os policiais revistaram sua casa e depois que entraram deram um papel para seu companheiro assinar. Que os policiais não mostraram as drogas a companheira do acusado, a qual solicitou, mas eles não mostraram.

A informante CRISLAYNE MONTEIRO ROSA, afirma que no dia dos fatos quando chegou ao local o acusado e seu padrasto já haviam sido abordados. Informa que reside em frente a residência em que ocorreram os fatos. Informa que o policial DELBONI e outro agrediram DIEGO, os quais perguntavam onde estava a droga, tendo DIEGO dito que não tinha droga e que era apenas usuário de maconha. Afirma que os policiais deram socos no rosto, na costela e chute na perna de DIEGO. Afirma que o terceiro policial só ficou olhando. Afirma que colocaram o carro da polícia na sua porta e colocaram o réu na viatura. Afirma que foi no local pois eles estavam batendo em DIEGO. Afirma que em momento algum DIEGO reagiu. Afirma que quando chegou já estavam fazendo revista na casa.
Afirma que não tinha droga no buraco de lajota
.
Declara que há mais de cinco anos não tem droga no Beco
e os policiais vão lá rotineiramente realizar batida. Que os policiais falaram com seu padrasto que se ele contasse a verdade eles o colocariam com o chefe do tráfico. Informa que não gravou DIEGO apanhando pois ficou com medo dos policiais falarem alga com a declarante.

O acusado DIEGO SANTOS DE SOUZA ao ser interrogado, nega os fatos. Afirma que os policiais não pegaram drogas com o mesmo. Afirma que no dia dos fatos havia vindo do seu serviço e havia passado na casa de uma moradora e chamou Luciana para buscar duas blusas que ela estava lavando para o declarante, e então foram até o Beco. Informa que quando estava saindo da casa de Luciana com uma sacola na mão, os policiais chegaram e Ihe abordaram, tendo sido até então normal a abordagem, mas os policiais começaram a olhar em sua volta, e dai um policial trouxe uma sacolinha dizendo que era do declarante, tendo respondidos aas policiais que "então você forjou essa droga" e então começaram Ihe agredir. Afirma que não viu o local em que os policiais encontraram a droga, pois o declarante e Gilson estavam encostados na parede com a mão na cabeça. Nega que tenha dispensado droga. Não tinha sacola no muro, sendo que os policiais que quebraram o muro com uma lanterna. Afirma que é pintor e não mexe com tráfico de drogas. Informa que nunca havia sido abordado por polícia em Baixo Guandu.
Afirma que havia discutido com sua esposa e Luciana estava lavando suas roupas.
Afirma que os policiais não mostraram as drogas a sua companheira e nem Ihe mostraram. Afirma que os policiais vieram com a viatura de ré até a porta da casa da Luciana e Ihe colocaram na viatura. Depois que os policiais Ihe algemaram Ihe agrediram sem parar.

[...] Grifei

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
absolvição
do acusado por insuficiência probatória, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, os depoimentos dos “amigos do acusado” se mostram extremamente contraditórios, em um momento afirmando que não havia buracos na parede e que viram os policias implantando a droga, em outro momento afirmando que havia vários buracos e que não viram os policiais implantando os entorpecentes.

Ademais, afirmam que não há mais tráfico de drogas na região há mais de 05 (cinco) anos, contudo, tal afirmação é desmentida pelo Boletim de Ocorrência (fls. 22/25 do IP), o qual comprova a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes na região, em 16/09/2022, ou seja, meses antes do fato em análise.

Em contrapartida, os depoimentos policiais se mostram uníssonos e harmônicos com as demais provas dos autos, afirmando que visualizaram o réu no momento em que dispensava uma sacola, posteriormente localizada e contendo 14 (quatorze) pedras de crack.

Em continuidade, o acusado adentrou o interior de uma residência com o portão aberto, os agentes, mediante autorização expressa do morador, procederam a busca no imóvel, encontrado, próximo ao local onde o apelante se encontrava, um buraco recém-aberto na parede de tijolos, contendo em seu interior outra sacola com 30 (trinta) pedras de crack.

Menciono que, conforme depoimento policial, o acusado resistiu de forma considerável à apreensão, tendo proferido uma cotovelada no tórax de um dos PMs, havendo necessidade de imobilização do réu.

Deste modo, resta demonstrado o vínculo do apelante com os entorpecentes e destinação mercantil, pela expressiva quantidade de drogas e pelas circunstâncias dos fatos, bem como, pela quantia em espécie de R$105,00 (cento e cinco reais) encontrada na posse do réu.

Outrossim, o artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é um tipo penal plurinuclear, também conhecido como de ação múltipla e permanente, que se consuma com a prática de qualquer um dos verbos nele descritos, inclusive “trazer consigo”, não sendo necessária a comprovação da finalidade de comercialização.

Ademais, é imprescindível ressaltar o entendimento pacífico da jurisprudência pátria no sentido em que:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. [...] 6. À míngua de alegação ou evidência de que a confissão do local de armazenamento da droga foi obtida mediante coação ou qualquer meio ilícito, também não há como se vislumbrar ilegalidade na confissão informal feita pelo Paciente aos Policiais Militares, indicando a localização da droga em terreno baldio, longe de sua residência.
7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AGRG no HC 606.384/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AGRG no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; RESP n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016.
8. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 9. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução retromencionada, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem, juntamente com as circunstâncias do delito, a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Precedentes. 10. No caso concreto, a Corte local afastou a aplicação do redutor com base na existência de ação penal em curso contra o réu, pelo mesmo delito, assim como na quantidade e variedade da droga encontrada no local por ele indicado: 35g (trinta e cinco gramas) de maconha, distribuídos em 113 (cento e treze) unidades e 65,5g (sessenta e cinco gramas e cinco decigramas) de cocaína, acondicionados em 75 (setenta e cinco) “pinos”. 11. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 608.558; Proc. 2020/0217527-1; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 01/12/2020; DJE 07/12/2020).

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
justiça gratuita
, entretanto, novamente não assiste razão à defesa.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que, a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação quanto ao preceito secundário da norma.

Além disso, já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.
Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, “a” do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, “d”, do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma,
bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento
. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016). Grifei

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pela douta magistrada a quo ser mantida incólume.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.